Tribunal: TJSP
Processo: 1007794-71.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2018-12-11

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento de insumo necessário para aferição e correção de hipoglicemia - Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente - Sentença reformada – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000978044
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1007794-71.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante VINICIUS
FERREIRA DE SOUZA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. M. RIBEIRO DE
PAULA (Presidente), EDSON FERREIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de dezembro de 2018.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007794-71.2018.8.26.0019 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1007794-71.2018.8.26.0019.
Comarca de AMERICANA 3a Vara Cível Juiz Márcio Roberto Alexandre.
Apelante:
VINICIUS FERREIRA DE SOUZA.
Apelados:
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA.
VOTO No 27.286.
SAÚDE PÚBLICA Fornecimento de insumo necessário para
aferição e correção de hipoglicemia - Direito à saúde; dever do
Estado, direito do povo Art. 196 da Constituição da República,
norma programática que não constitui promessa constitucional
inconsequente - Sentença reformada
Recurso de apelação
provido.
Relatório
Mandado de segurança impetrado por Vinicius Ferreira de
Souza contra ato Secretário de Saúde, que negou o fornecimento do insumo
Monitor FreeStyle Libre para aferição da glicose sanguínea, em razão de ser
insumo de alto custo e o SUS já oferecer gratuitamente dosadores de glicose.
A r. sentença, de relatório adotado, denegou a segurança. 1
Recorre o impetrante pela reforma da sentença; recurso
processado, sem resposta. 2
Fundamentação
Sustenta o impetrante que é portador de diabetes mellitus tipo
1, por isso necessita utilizar aparelho para medição com maior precisão e menor
agressividade.
A r. sentença denegou a segurança por entender que não foi
1 Sentença, fls. 34/37.
2 Recurso, fls. 41/47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007794-71.2018.8.26.0019 -Voto no
3
demonstrada a imprescindibilidade da utilização do aparelho pleiteado,
considerando que o poder público fornece, gratuitamente, os dosadores de
glicose.
O recurso de apelação merece provimento.
O relatório e o receituário médicos atestam e provam a
indicação e a necessidade de o impetrante obter o insumo. Conforme prescrição
da Dra. Simone Nascimento Ribeiro, 3 o monitor libre Freestyle permite aferição de
destros até 96 vezes por dia, garantindo um controle mais adequado da doença;
por último, frisou a médica responsável pelo tratamento do impetrante, que o
insumo solicitado não pode ser substituído por nenhuma outra tecnologia.
O sistema único de saúde (SUS ) previsto no art. 200 da
Constituição foi implementado não para complicar, mas para facilitar o acesso ao
direito de todos e dever do Estado (art. 196).
A omissão do Estado pode trazer conseqüências funestas e
irreparáveis a quem necessite de tratamento médico e farmacêutico.
A saúde é direito público subjetivo que não pode ficar sujeito e
à mercê de programas restritivos de governo. O reiterado descumprimento da
obrigação sob escusa de falta de recursos orçamentários e financeiros não exime o
Estado de sua missão e responsabilidade constitucional.
Incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da
separação dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a Constituição.
Se o Estado-Administração não as cumpre, a própria Carta indica a jurisdição
3 Fls. 17/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007794-71.2018.8.26.0019 -Voto no
4
como meio de forçar o cumprimento da obrigação (art. 5o, XXXV).
Essa conhecida questão tem sido reiteradamente submetida ao
crivo judicial, e a solução dada é pelo atendimento do pleito formulado, que tem
base jurídica moral, legal e, sobretudo, constitucional.
O art. 196 da Constituição Federal dispõe:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
No mesmo passo, a Constituição Paulista prevê, em seu art. 219,
par. único, inc. IV, o “atendimento
integral do indivíduo, abrangendo
a promoção,
preservação
e recuperação
de sua saúde”. E o art. 222, inc. V, assegura “a
gratuidade dos serviços prestados, sendo vedada a cobrança de despesas e taxas,
sob qualquer título”, abrangendo (art. 223, inc. I) “a assistência integral à saúde,
respeitadas
as necessidades
específicas de todos os segmentos da população”.
Além do comando constitucional, a Lei no 8.080/90, que
regulamenta o Sistema Único de Saúde, impõe à Administração Pública a
“execução de ações, de assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica”
(art.
6o, inc. I, letra d), estabelecendo, ainda, “a gratuidade das ações e serviços da
saúde fica preservada nos serviços públicos e privados contratados,
ressalvando-se

as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos
com as entidades privadas”
(art. 43).
A decisão que assegura à parte o respeito a um direito não
configura indevida ingerência do Judiciário em poder discricionário do Executivo,
mas simples exercício de sua missão constitucional de fazer cumprir e respeitar as
normas legais em vigor (CF, art.5o, inc.XXXV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007794-71.2018.8.26.0019 -Voto no
5
Não há violação ao princípio da independência dos Poderes,
pois o art. 196 da Constituição Federal, que assegura o direito à saúde, não pode
ser considerado como mera norma programática, que dependa de previsão
orçamentária para sua execução.
Para obtenção de medicamento ou insumo a parte interessada
pode mover ação conjunta ou isolada contra os entes públicos, que são
responsáveis solidários pelo cumprimento dessa elementar obrigação do Estado;
Nesse sentido a jurisprudência a respeito: "Sendo o SUS
composto pela União, Estados e Municípios,
impõe-se a solidariedade
dos três
entes federativos no polo passivo da demanda." (STJ - REsp no 507.205-0 PR j. de
07.10.03 Rel. Min. JOSÉ DELGADO in - Boletim do STJ novembro/2003 no
17 pg. 31).
Havendo prova suficiente da situação do impetrante de
portador de doença que exige regular tratamento, justifica-se acolher seu pedido,
pois a omissão do Estado pode representar insuperável ofensa ao princípio maior
do natural direito à vida, inscrito no art. 5o, caput, da Constituição da República.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação e
concedo a segurança para determinar à autoridade coatora o fornecimento do
insumo pleiteado, como descrito na inicial e indicado nos receituários; pela
sucumbência, condena-se o Município no reembolso de custas e despesas
processuais, sem honorários, na forma da lei. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007794-71.2018.8.26.0019 -Voto no
6